Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. DIREITO DE VISITA DO PAI SOB SUPERVISÃO. ADEQUAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda unilateral formulado pelo genitor e parcialmente procedente o pedido reconvencional apresentado pela genitora, a quem foi atribuída a guarda unilateral da infante. Ademais, foram fixados alimentos em desfavor do pai, no percentual de 30% sobre o valor do salário-mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) Analisar a adequação do regime de guarda unilateral em favor da genitora e do regime de visitas supervisionadas do genitor, considerando o melhor interesse da criança.
(ii) Avaliar se se faz possível a redução dos alimentos em face da suposta insuficiência de renda do genitor da alimentanda.
III. Razões de decidir
3. A guarda compartilhada, embora regra no ordenamento jurídico, deve ser afastada quando comprovado que o conflito parental e a conduta de um dos genitores afetam o desenvolvimento e o bem-estar do menor, em atenção à proteção integral prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O estudo psicossocial realizado nos autos concluiu que a criança se encontra plenamente adaptada ao ambiente materno, onde desfruta de uma rotina estruturada e tem na genitora sua principal referência de cuidado, afeto e proteção. Ademais, foi constatada a existência de vínculos afetivos sólidos com a família extensa materna — avós, tias e irmão —, os quais contribuem significativamente para o fortalecimento do sentimento de pertencimento e estabilidade emocional da infante, elementos essenciais ao seu desenvolvimento integral.
5. Por sua vez, o estudo psicossocial também evidenciou que o genitor não dispõe de uma rotina doméstica organizada, dependendo do suporte de terceiros para acolher a criança em sua residência. Tal circunstância, aliada à constatação de uma vinculação afetiva mais frágil entre a infante e a família paterna, indica que eventual alteração da guarda poderia acarretar instabilidade emocional e prejuízos ao bem-estar da menor.
6. Ademais, consta nos autos notícia de possível abuso sexual praticado pelo genitor contra a criança, ainda em fase de apuração. Embora não haja conclusão definitiva, tal alegação impõe atenção redobrada por parte dos órgãos estatais competentes e dos responsáveis legais, em observância ao princípio da proteção integral. Nesse contexto, revela-se prudente, por ora, a manutenção do regime de visitas sob supervisão, sendo recomendável que os encontros ocorram na residência da tia paterna — diversa da do genitor — e sob sua vigilância direta, como medida cautelar voltada à preservação da integridade física e emocional da infante.
7. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
8. O alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado na origem.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583, caput, e § 1o, 1.584, 1.694, 1.566, § 1o e 1.703; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 850.552/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 2/5/2017; STJ, REsp 1.591.161/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 21/02/2017.
TJDFT, APC 0001143-72.2016.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 21/02/2018, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 18/3/2020 e APC 0703211-74.2018.8.07.0010, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. em 19/8/2020.